Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-14.2022.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001588-14.2022.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILMAR MEDEIROS CONCEICAO - CPF: 630.391.331-87 (EMBARGANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 45.636.007/0001-32 (EMBARGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), AUTO SEGURO GARANTIA MECANICA LTDA. - CNPJ: 36.523.178/0001-64 (EMBARGADO), GILMAR MEDEIROS CONCEICAO - CPF: 630.391.331-87 (EMBARGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 45.636.007/0001-32 (EMBARGANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), AUTO SEGURO GARANTIA MECANICA LTDA. - CNPJ: 36.523.178/0001-64 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR GILMAR MEDEIROS CONCEICAO E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

GILMAR MEDEIROS CONCEICAO
E
RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA
.

EMBARGADO(S):
RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA
,
AUTO

SEGURO
GARANTIA MECANICA LTDA
,
GILMAR MEDEIROS CONCEICAO
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS
DE GILMAR MEDEIROS CONCEIÇÃO AC
OLHIDOS
E EMBARGOS DE RM MOTORS MULTIMARCAS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GILMAR MEDEIROS CONCEIÇÃO e RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA contra acórdão que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de veículo automotor, condenando a ré RM Motors à restituição do valor pago até a propositura da ação, quitação das parcelas vincendas do financiamento e pagamento de danos morais, julgando improcedente a ação quanto à corré
Auto Seguro
Garantia Mecânica Ltda. RM Motors alegou omissão e contradição quanto à responsabilização solidária da seguradora; Gilmar Medeiros Conceição apontou omissões referentes à devolução das parcelas quitadas após o ajuizamento e à ausência de definição dos índices de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição quanto à responsabilização solidária da seguradora
Auto Seguro
Garantia Mecânica Ltda.; (
ii
) definir se há omissão quanto à restituição de parcelas pagas após a propositura da ação e quanto aos critérios de atualização monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta expressamente a exclusão da responsabilidade da seguradora
Auto Seguro
Garantia Mecânica Ltda., destacando sua ausência no contrato de compra e venda e a inexistência de recebimento de valores pelo autor, não configurando omissão ou contradição.

Os embargos opostos por RM Motors consistem em inconformismo com a decisão, sem indicar vício previsto no art. 1.022 do CPC, razão pela qual são rejeitados, inclusive sem efeitos modificativos.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à restituição das parcelas do financiamento pagas no curso do processo, ponto abordado desde a petição inicial e nas razões recursais, o que justifica o acolhimento dos embargos do autor.

Há também omissão na fixação dos critérios objetivos de correção monetária, juros de mora e termo inicial, o que exige complementação da decisão.

Fixam-se como critérios: (i) até a vigência da Lei no 14.905/2024, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; (
ii
) após sua vigência, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos por Gilmar Medeiros Conceição acolhidos
;
embargos opostos por RM Motors Multimarcas Ltda. rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de vínculo contratual direto e de repasse financeiro entre o consumidor e a seguradora afasta a responsabilidade solidária desta pelos vícios do produto.

A decisão que não aprecia pedidos formulados expressamente na petição inicial e reiterados em grau recursal incorre em omissão sanável por embargos de declaração.

A fixação dos critérios de correção monetária, juros moratórios e termo inicial é requisito necessário para garantir a liquidez e exequibilidade da condenação de restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 18; Lei no 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
dois

Embargos de declaração opostos

tanto
por

GILMAR MEDEIROS CONCEICAO

quanto por
RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA

contra o acórdão de ID no
297207857
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento à apelação do autor para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor, com condenação da requerida RM Motors à restituição do valor pago até a propositura da ação, à quitação das parcelas vincendas
do financiamento e ao pagamento de indenização por danos morais. A ação foi julgada improcedente em relação à corré
Auto Seguro
Garantia Mecânica Ltda., sob o fundamento de ausência de vínculo contratual direto.

A parte embargante
RM Motors apontou omissão e contradição no acórdão quanto à ausência de responsabilização solidária da corré seguradora
Auto

Seguro
Garantia Mecânica Ltda. Sustenta que, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, a seguradora integra a cadeia de fornecimento e, por isso, deveria responder solidariamente pelos vícios do produto. Requereu expressamente efeitos modificativos.

Por sua vez, o autor Gilmar Medeiros Conceição também opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão quanto à restituição das parcelas pagas no curso do processo, além de ausência de arbitramento dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre os valores a serem devolvidos.

A
rgumentou que, embora tenha pleiteado tais valores desde a petição inicial e nas razões de apelação, a decisão limitou a restituição ao montante pago até a propositura da ação, deixando de se manifestar sobre as demais parcelas pagas posteriormente.

O embargado Gilmar Medeiros Conceição, em contrarrazões aos embargos de RM Motors, informou não se opor ao acolhimento da pretensão, por entender que não alteraria o mérito da decisão.

O

e
mbargado

RM Motors
deix
ou
de apresentar contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

GILMAR MEDEIROS CONCEICAO
E
RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA
.

EMBARGADO(S):
RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA
,
AUTO

SEGURO
GARANTIA MECANICA LTDA
,
GILMAR MEDEIROS CONCEICAO
.

VOTO

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme relatado, t
rata-se de
dois Embargos de declaração opostos tanto por
GILMAR MEDEIROS CONCEICAO
quanto por
RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA
contra o acórdão de ID no 297207857, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação do autor para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor, com
condenação da requerida RM Motors à restituição do valor pago até a propositura da ação, à quitação das parcelas vincendas do financiamento e ao pagamento de indenização por danos morais. A ação foi julgada improcedente em relação à corré
Auto Seguro
Garantia Mecânica Ltda., sob o fundamento de ausência de vínculo contratual direto.

A embargante RM Motors Multimarcas Ltda. apontou omissão e contradição, sob o argumento de que o v. acórdão teria deixado de reconhecer a responsabilidade solidária da empresa
Auto Seguro
Garantia Mecânica Ltda., integrante da cadeia de fornecimento, à luz do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, o embargante Gilmar Medeiros Conceição indicou omissão da decisão quanto a dois pontos: (i) a restituição das parcelas do financiamento quitadas no curso do processo e (
ii
) o arbitramento de índice de correção monetária e juros, bem como definição do termo inicial de contagem.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que a RM Motors Multimarcas Ltda. demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação pertinente ao caso.

“Desta feita, afasta-se a responsabilização da seguradora
AUTO SEGURO
GARANTIA MECÂNICA LTDA quanto aos efeitos decorrentes da resolução contratual e restituição pecuniária.”

“Conforme se extrai dos autos, a seguradora
AUTO SEGURO
GARANTIA MECÂNICA LTDA não participou do contrato de compra e venda, tampouco recebeu qualquer quantia do autor a título de aquisição do bem. Sua intervenção restringiu-se à prestação
de assistência técnica relativa a itens mecânicos, o que afasta qualquer responsabilidade direta pela restituição dos valores pagos pela compra.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC. Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Por outro lado, os embargos de declaração opostos por Gilmar Medeiros Conceição devem ser acolhidos, uma vez que a decisão deixou de enfrentar dois pontos que constavam tanto da petição inicial quanto das razões recursais.

A omissão quanto à restituição das parcelas do financiamento quitadas após a propositura da ação é manifesta, notadamente porque a decisão limitou-se a determinar a devolução do valor de R$ 31.930,79, sem qualquer referência expressa às demais parcelas quitadas no curso do processo.

Igualmente, a decisão determinou a restituição “devidamente corrigida e acrescida de juros”, mas sem fixar os critérios objetivos de correção monetária, juros e termo inicial, configurando omissão a ser sanada.

CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração opostos por
GILMAR MEDEIROS

e os
ACOLHO
, via de consequência, com o objetivo de sanar a omissão,
determinando que
, além da restituição do valor já mencionado no acórdão (R$ 31.930,79), o juízo de origem apure e determine, em sede de cumprimento de sentença, os valores pagos pelo autor a título de financiamento após o ajuizamento da ação, os quais também deverão ser restituídos pela requerida RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA, se comprovadamente quitados
e f
ixo
como
critérios de correção monetária e de juros de mora (i) até a vigência da nova lei: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; (
ii
) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária
, nos termos da
disposições da Lei no 14.905/2024
.

Outrossim,
conheço do
s
embargos de declaração oposto por
RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA

e os

REJEITO.

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025